Tribunal: TJSP
Processo: 1096368-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Indenização securitária –
Pagamento de seguro de vida – Morte do cônjuge da segurada decorrente de disparo de arma de fogo – Apólice que constava que o cônjuge da autora exercia atividade de risco – Recusa no pagamento – Impossibilidade – Correção monetária desde a contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ - Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) Precedentes

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Indenização securitária –
Pagamento de seguro de vida – Morte do cônjuge da segurada decorrente de disparo de arma de fogo – Apólice que constava que o cônjuge da autora exercia atividade de risco – Recusa no pagamento – Impossibilidade – Correção monetária desde a contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ - Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) Precedentes jurisprudenciais – Recursos de ambas as partes parcialmente providos, mantido o critério sucumbencial fixado em primeiro grau.